Tribunal: CARF
Processo: 10783.903232/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903232/2013-38
ACÓRDÃO
3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A COMPENSAR.
Incidem multa e correção sobre o crédito tributário recolhido de forma
intempestiva, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/96.
CORREÇÃO DE SALDO EM RESSACIMENTO.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E.
STJ)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, assegurando o direito de corrigir monetariamente os saldos
credores à partir do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
004.013, de 29 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10783.903233/2013-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu todo o crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento – PER no 35338.22572.140912.1.1.08-8645 e homologou parcialmente a
compensação declarada na Declaração de Compensação – Dcomp no 21677.15698.180313.1.3.08-
2235.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte esgrime com os mesmos argumentos
e fundamentos que foram lançados na sua manifestação de inconformidade, arguindo que os
valores estão envolvidos estão materialmente corretos e que os saldos de créditos devem ser
corrigidos por meio da aplicação da SELIC aos mesmos.
Por fim, solicita:
Ante o exposto, requer-se a reforma da decisão guerreada, em razão dos
fundamentos ora expostos e aduzidos, requerendo-se seja dado total
provimento ao presente recurso voluntário para determinar que,
demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento parcial do
PER/Dcomp, e diante da IMPERFEIÇÃO TÉCNICA, jurídica e fática, do termo
de verificação fiscal:
1) Seja reformada a decisão para que seja baixado o processo para a
análise manual, em diligência ou perícia, devido ao equívoco na
leitura do PER/Dcomp vinculado à presente discussão, para que
então se reconheça a vinculação do crédito ao débito PER/Dcomp de
compensações supracitadas;
2) Seja reformada a decisão, para que se reconheça a incidência da
taxa Selic como sendo o legitimo índice para que se corrija o crédito,
desde a data do pedido de ressarcimento, compensando os tributos
vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo ressarcido em espécie ao
contribuinte.

É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Alocação de valores recolhidos.
A questão central a ser decidida no presente processo administrativo fiscal é se
houve, ou não, falha do contribuinte que justifique a aplicação de penalidade
tributária e glosa. em parte, da compensação realizada. Ao ponto em que o
contribuinte aponta que a sua conduta não ensejou prejuízos ao Erário, uma vez
que todo o crédito tributário fora recolhido e compensado, a Fiscalização e
acórdão da DRJ entendem que o descumprimento da norma implica na necessária
glosa.
Nesse ponto, cumpre a transcrição de parte do voto proferido no acórdão da DRJ,
uma vez que o trecho e destaque é fundamental para a correta compreensão da
questão:
Como já dissemos, o reconhecimento integral do crédito pleiteado no PER faz com
que o litígio se limite à Dcomp a ele vinculada, tendo em vista a sua homologação
parcial.
As telas a seguir, retiradas da Dcomp (consulta aos sistemas da RFB) e do relatório
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf”
demonstram que todo o crédito pleiteado foi utilizado na compensação do débito
declarado, mas com divergências nos valores de principal, multa e juros entre o
que foi declarado na Dcomp e o seu processamento:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
4

A partir das telas acima, vê-se que ocorreram divergências entre o que havia sido
declarado na Dcomp e o que foi efetivamente calculado pelos sistemas de controle
da RFB, quanto ao cálculo dos acréscimos legais nos débitos de CSLL – ESTIMATIVA
e de IRPJ – ESTIMATIVA, ambos do PA 08/2010. Importa registrar, ainda, que esses
débitos tinham vencido em 30/09/2010, e o encontro de contas (data da
transmissão da Dcomp) ocorreu em 18/03/2013. Vejamos a demonstração sintética
dos valores em questão:
Débito CSLL – ESTIMATIVA PA 08/2010 (com divergência e com saldo devedor)
Dcomp: 30.000,00 (principal) + 3.000,00 (multa) + 3.682,10 (juros) = R$ 36.682,10
Relatório: 25.116,95 (principal) + 5.023,39 (multa 20%) + 5.990,39 (juros Selic) = R$
36.130,73
Débito IRPJ – ESTIMATIVA PA 08/2010 (com divergência mas sem saldo devedor)
Dcomp: 69.737,29 (principal) + 13.256,98 (multa) + 16.771,45 (juros) = R$
99.765,72
Relatório: 69.737,29 (principal) + 13.947,45 (multa 20%) + 16.632,34 (juros Selic) =
R$ 100.317,08
Totais compensados
Dcomp: 36.682,10 (CSLL 08/2010) + 99.765,72 (IRPJ 08/2010) = R$136.447,82
Relatório: 36.130,73 (CSLL 08/2010) + 100.317,08 (IRPJ 08/2010) = R$ 136.447,81
Contata-se, portanto, a partir dos cálculos sintéticos aqui demonstrados, que o
procedimento adotado pela interessada para quitar os débitos indicados na Dcomp
em causa não obedeceu às disposições da legislação pertinente. (e-fls. 69 e 70 com
destaques originais)

Quer isso dizer que, no presente caso, de fato não há divergências em relação ao
pedido de ressarcimento correlato (PER no 2xx21.89xx5.14xx12.1.1.09-0xx8), uma
vez que o mesmo foi integralmente deferido. A divergência apurada pela
Fiscalização decorreu, como visto, de créditos vencidos em 30/09/2010 e seu
encontro de contas em Dcomp que veio a ser formalizada apenas em 18/03/2013.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
5
Ainda que o total a ser compensado tenha sido efetivamente o mesmo, como se
depreende do cálculo sintético acima transcrito (R$ 136.447,81), com diferença
de um centavo, apenas, a alocação do mesmo de fato não seguiu as normas de
regência relacionadas à aplicação da multa de mora e correção aplicáveis ao caso.
Como cediço, uma vez adimplido de forma intempestiva, o crédito tributário é
composto da multa de mora (0,33% ao dia, limitada a 20%) e juros de mora pela
SELIC + 1% referente ao mês de liquidação. É o que se extrai do artigo 61 da Lei
9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

No caso concreto o que pode ser verificado do cotejo dos cálculos apresentados
pelo contribuinte é o fato de ter o mesmo apropriado de forma equivocada na
Dcomp, não apenas em relação ao total do seu principal pretendido, como
também em relação aos valores devidos a título de multa e juros.
A multa aplicada pelo contribuinte ao seu principal, por exemplo, já revela
inadequação na medida em que a mesma não corresponde aos 20% aplicáveis na
forma da Lei 9.430/96, a despeito da aplicação dos 0,33% ao dia já ter atingido o
teto da multa (mais de 3 anos entre fatos geradores e ajuste via compensação).
A aplicação da SELIC, por sua vez, quando cotejada com as datas dos fatos
geradores submetidos à compensação da CSLL-Estimativa do Período de Apuração
- PA-08/2010 e IRPJ – Estimativa do mesmo PA, teve a sua aplicação correção em
relação a todo o período apenas em relação ao IRPJ. Na verdade o contribuinte
apurou a maior para esse tributo.
Em relação à CSLL – Estimativa do PA 08/2010, nem a multa de mora,
matematicamente menor do que os 20% devidos, nem a correção (menor do que
a devida no período), estão de acordo com a legislação de regência. Esse fato,
caso o valor final pretendido fosse igual, não teria efeito algum, e poderia ser
tratado como mero erro material. Porém, o que se verifica no caso concreto é
uma divergência em relação ao quanto pretendido em sede de compensação do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
6
referido tributo, resultando em efetiva compensação a maior, em relação ao saldo
pretendido como recolhido.
Ainda que possa ser evidenciada uma compensação maior em relação aos dados
cruzados pela RFB e aqueles declarados em Dcomp para o IRPJ - Estimativa, tais
valores devidamente alocados não servem, de imediato e sem procedimento
afetado à apuração dos mesmos, para fins de compensar com outros tributos
como a CSLL – Estimativa. Além disso, não há simetria entre as diferenças
positivas de IRPJ e débito de CSLL.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário nesse item, mantendo a
diferença apurada em relação à CSLL – Estimativa do PA 08/2010.

Correção do saldo credor.
O contribuinte busca assegurar que lhe seja garantido o direito de aplicar
correção aos seus créditos requeridos em ressarcimento/compensação até que os
mesmos sejam devidamente compensados/ressarcidos mediante a aplicação da
taxa SELIC.
De início cumpre destacar que o pedido de ressarcimento PER no
2xx21.8xx15.140xx2.1.1.09-04xx8 fora integralmente deferido pela Fiscalização, o
que também se destaca do próprio acórdão da DRJ:
No entanto, conforme já registrado no início do relatório do presente voto, não há
litígio quanto ao crédito, pois, conforme consta no Despacho Decisório no
05xx056x5, “O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.”

Coaduno com o entendimento esposado pela DRJ no que toca ao fato de ter sido
o PER acima indicado deferido ao contribuinte, o que induziria ao raciocínio de
que os créditos subjacentes ao mesmo já estariam devidamente atualizados.
Ainda que isso não pareça ter sido objeto de glosa, a Súmula CARF no 125, além
de possuir efeito vinculante em relação à sua aplicação e seus Conselheiros, veda
a atualização pretendida em interpretação do que vem estatuído nos artigos 3 e
15, VI, da Lei no 10.833/2003.
Súmula CARF no 125
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003. (Súmula Revogada pelo Presidente do CARF, conforme Portaria
CARF/ME No 8451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, DOU de 27/09/2022.

Por outro lado, sobre a mesma questão, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1003 de Recurso Repetitivo, estabeleceu entendimento segundo o qual, ao
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903232/2013-38
7
ponto em que preserva o interesse público em relação a créditos correntes,
assegura ao contribuinte o direito à correção dos saldos escriturais, após o
transcurso de 360 dias do protocolo do seu pedido administrativo.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E. STJ)

Os Temas de Recurso Repetitivo decididos pelo E. STJ são de aplicação obrigatória
ao C. CARF, assim como as Súmulas CARF. Da aplicação de ambas as normas
contidas nos dispositivos acima expostos, a norma resultante seria aquela que
assegure ao contribuinte o direito de corrigir os seus créditos, apenas a partir do
361o contado da formalização do pedido de ressarcimento.
O caso concreto dispensa qualquer diligência, tratando-se de questão simples e
que não necessita da produção de prova técnica, uma vez que não está
relacionado com a origem do crédito, mas sim com a formulação do quanto a ser
compensado com o crédito já deferido.
Nesse sentido, do provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a
possibilidade de correção imediata dos créditos escriturais, acolhendo esse
pedido apenas em parte, para lhe assegurar esse direito a partir do 361o dia após
o protocolo do pedido de ressarcimento subjacente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, assegurando o direito de corrigir monetariamente os saldos credores a partir
do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Original